Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-83.2021.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-83.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO PEDROSO DA SILVA registrado(a) civilmente como BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (APELANTE), JULIANO JACOB DE LARA GNOATTO - CPF: 061.228.311-90 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), DEUSIMAR MUNIZ LIMA - CPF: 260.457.703-82 (APELANTE), SAMUEL FERNANDO MARTINS - CPF: 028.770.021-60 (APELADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIMAR MUNIZ LIMA - CPF: 260.457.703-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Jurisdição voluntária. Alvará judicial. Venda de semoventes. Prestação de contas extemporânea. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de convalidação de tutela de urgência para alienação antecipada de semoventes pertencentes ao espólio, em razão da ausência de prestação de contas tempestiva. Embora a sentença tenha decretado a improcedência, determinou nova intimação da parte para apresentar a documentação em 15 dias, ordem que foi cumprida pelo apelante em sede de embargos de declaração.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contas após a sentença, mas em cumprimento a comando nela contido, permite o saneamento de vício formal em procedimento de jurisdição voluntária; (
ii
) estabelecer se a manutenção da improcedência viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito; e (
iii
) determinar se a análise direta da documentação pelo tribunal configura supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, nos procedimentos de jurisdição voluntária, atua como gestor de interesses e possui liberdade para adotar a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, não estando
adstrito
à legalidade estrita.

4. A sentença que julga o pedido improcedente e, concomitantemente, assinala novo prazo para a prestação de contas cria uma situação processual contraditória que deve ser interpretada em favor do aproveitamento do ato.

5. O cumprimento da diligência em sede recursal, diante da
ausênc
ia de prejuízo aos herdeiros ou à Fazenda Pública, impõe a superação do vício formal para alcançar a solução definitiva da controvérsia.

6. A tramitação do inventário pela via extrajudicial garante a fiscalização tributária pelo tabelião, que responde solidariamente pelo ITCD, resguardando o interesse do erário quanto aos valores obtidos com a venda dos animais.

7. A análise imediata das contas e a convalidação da tutela pelo tribunal encontram óbice na proibição de supressão de instância, sendo necessário o retorno dos autos à origem para o devido contraditório e manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de Julgamento
: “1.
Nos procedimentos de jurisdição voluntária, o magistrado não está
adstrito
à legalidade estrita, podendo adotar a solução mais conveniente ou oportuna, o que autoriza o aproveitamento de atos processuais para o saneamento de falhas formais mesmo após a prolação da sentença. 2. Em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, a apresentação de contas fora do prazo, mas em cumprimento a comando judicial, impõe a cassação da sentença para análise do mérito pelo juízo de origem quando
não há prejuízo aos interessados ou ao fisco
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4, 188, 719 a 725 e 723, parágrafo único; CTN, art. 134, VI; Resolução CNJ n. 35/2007,
arts
. 15 e 31.

Jurisprudências relevantes citadas:
Não há.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de Benedito Pedroso da Silva, representado
pela cônjuge supérstite
Deusimar Muniz Lima, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães (ID
343506862
), que julgou improcedente o pedido de convalidação da tutela de urgência anteriormente deferida para alienação
antecipada
de semoventes pertencentes ao acervo hereditário.

O Espólio ajuizou procedimento de jurisdição voluntária
(ID 343506368)
visando à expedição de alvará judicial para alienação antecipada de semoventes (bovinos), alegando necessidade urgente de recursos para manutenção da atividade pecuária, pagamento de funcionários, vacinação obrigatória contra febre aftosa e sustento familiar, diante do falecimento do de cujus em 22/04/2021.

A decisão liminar (ID
343506386
) deferiu a autorização para alienação dos semoventes, condicionando a validade do ato à posterior comprovação da alienação e prestação de contas nos autos.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, manifestou-se (ID
343506859
) apontando que a prestação de contas não havia sido integralmente cumprida, pois não constavam o valor efetivamente obtido com a venda nem a destinação dos recursos, o que comprometeria a apuração do ITCD devido no inventário.

Sobreveio certidão de decurso de prazo (ID
343506861
) atestando que a parte requerente não apresentou m
anifestação no prazo legal.
Diante disso, foi proferida sentença (ID
343506862
) julgando improcedente o pedido de convalidação da tutela de urgência, mas determinando nova intimação da parte requerente para que, no prazo improrrogável de 15 dias, apresentasse
a devida prestação de contas.

Contra essa decisão, o Espólio opôs Embargos de Declaração (ID
343506864
), ocasião em que apresentou a prestação de contas, juntando romaneios das vendas, escritura pública de abertura de inventário extrajudicial
e
escritura pública de cessão de direitos hereditários.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID
343506874
), sob o fundamento de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente a sentença.

Irresignado, o Espólio interpõe o presente Recurso de Apelação
(ID 343506876)
, alegando erro de premissa fática, violação aos princípios da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito e dever de cooperação, bem como ausência de prejuízo à Fazenda Pública ou aos herdeiros. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de convalidação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para que o Juízo de origem aprecie os documentos apresentados e profira nova decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária destinado à obtenção de alvará judicial para alienação antecipada de semoventes integrantes do espólio de Benedito Pedroso da Silva. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o descumprimento inicial da obrigação de prestar contas — seguido de sua apresentação posterior, em cumprimento à própria determinação da sentença — justifica a improcedência do pedido de convalidação da tutela ou se, ao contrário, impõe a remessa dos autos ao Juízo de origem para análise do mérito à luz dos elementos agora disponíveis.

Antes de adentrar especificamente na questão recursal, é fundamental compreender as peculiaridades do procedimento de jurisdição voluntária, disciplinado nos
arts
.
719 a 725 do CP
C.
Diferentemente dos processos contenciosos, nos quais há conflito de interesses e partes em posições antagônicas, a jurisdição voluntária caracteriza-se pela ausência de lide em sentido material
.
O juiz não é chamado a resolver um litígio, mas sim a integrar, fiscalizar ou homologar negócios jurídicos, velando pela legalidade e pela proteção de interesses de incapazes, ausentes ou do próprio Estado.

Nesse contexto, a atividade jurisdicional assume contornos administrativos, sendo o magistrado verdadeiro gestor de interesses, e não árbitro de conflitos. Por essa razão, o
parágrafo único do
art. 72
3
do CPC expressamente prevê que o juiz
não está
adstrito
à legalidade estrita
, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

Nesse
sentido
leciona Humberto Theodoro Jr:

“Em nosso Código de Processo Civil, há um Capítulo do Livro I da Parte Especial reservado para os ‘procedimentos de jurisdição voluntária’ (NCPC,
arts
. 719 a 770).

A terminologia do legislador tem sido considerada correta, posto que, não havendo lide, não se pode falar em processo, mas apenas em procedimentos. Os sujeitos desses procedimentos, pela mesma razão, não são chamados partes, e sim interessados.

Ainda em face da simples tutela de interesses privados a que se destinam tais procedimentos, permite o Código que, em matéria de jurisdição voluntária, não fique o juiz ‘obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna’ (NCPC, art. 723, parágrafo único)”
(
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. – 59. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2018
)

No caso dos autos, o pedido de alvará para alienação de semoventes insere-se nessa lógica. Não há litígio quanto à necessidade ou conveniência da venda. Os herdeiros manifestaram expressa anuência (ID 55541744), não há interesses de menores ou incapazes, e a medida visa evitar a deterioração do patrimônio e gerar recursos para manutenção da atividade produtiva
.
O único ponto controvertido diz respeito ao cumprimento da condição imposta na decisão liminar, qual seja, a prestação de contas sobre o valor obtido e a destinação dos recursos. Trata-se, portanto, de questão f
ormal e procedimental, e não de mérito substancial do pedido.

Passo à análise do histórico processual que conduziu à sentença recorrida. Em cumprimento parcial à decisão liminar que deferiu a alienação dos semoventes, o Espólio juntou as Guias de Trânsito Animal (
GTAs
) e Declaração do Produtor (ID
343506388
), demonstrando a efetivação da venda dos animais. Posteriormente, o Estado de M
ato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, manifestou-se
(ID
343506859
) apontando que a prestação de contas não havia sido integralmente cumprida, pois não constavam o valor efetivamente obtido com a venda nem a desti
nação dos recursos, o que comprometeria a apuração do ITCD devido no inventário.
Trata-se de preocupação legítima e que merece acolhida, pois a omissão de bens na declaração de inventário pode configurar sonegação fiscal, com graves consequências tributárias e penai
s.

O Juízo determinou a intimação da parte requerente para prestar os devidos esclarecimentos (ID
343506860
). Sobreveio certidão de decurso de prazo (ID
343506861
) atestando que a parte requerente não apresentou manifestação no prazo legal. É incontroverso, portanto, que o Espólio, quando inicialmente intimado
após provocação da
Procuradoria-Geral do Estado, não apresentou tempestivamente a prestação de contas exigida pela decisão liminar.

A sentença recorrida (ID
343506862
), ao julgar improcedente o pedido, fundamentou-se exatamente nesse ponto, consignando que a decisão liminar foi clara ao deferir a alienação, mas também ao impor uma condição resolutiva: a devida prestação de contas.

A sentença destacou que, compulsando os autos, verificava-se que a parte requerente, embora tenha comprovado a movimentação dos semoventes, furtou-se ao seu dever legal e processual de prestar contas, não havendo qualquer documento que demonstrasse o valor auferi
do com a venda nem a forma como tais recursos foram empregados.
Até esse ponto, a fundamentação da sentença é irrepreensível. De fato, a ausência de prestação de contas impedia a convalidação da tutela, pois não havia elementos para aferir se a finalidade do alvará foi cumprida e se a alienação não resultou em prejuízo ao espólio, aos herdeiros ou à Fazenda Pública.

Ocorre que a sentença recorrida não se limitou a julgar improcedente o pedido. Ao contrário, expressamente determinou nova intimação da parte requerente para, no prazo improrrogável de 15 dias, apresentar a devida prestação de contas, informando o valor exato obtido com a alienação dos semoventes e comprovando documentalmente a destinação dos recursos, sob as penas da l
ei.
Essa determinação é o ponto nodal da presente controvérsia. Ao determinar nova intimação para prestação de contas após julgar improcedente o pedido, a sentença criou uma situação processual peculiar: abriu oportunidade para que o vício apontado fosse sanado, mas já havia decretado a improcedência do pedido.

Nesse contexto, impõe-se analisar o escopo teleológico da referida diligência. Ora, uma vez exaurida a prestação jurisdicional de mérito em sentido desfavorável à pretensão, a reiteração da ordem para prestação de contas
sinaliza a possibilidade de sanar a falha apontada e de reavaliar o caso com base nos novos elementos apresentados.
Interpretação diversa
seria admitir a existência de um ato processual

inócuo

e
sem
utilidade prática, o que
a
fronta a lógica de eficiência e a utilidade que devem nortear todas as decisões judiciais
.

Em cumprimento à determinação contida na sentença, o Espólio opôs Embargos de Declaração (ID
343506864
) e, nessa oportunidade, apresentou a prestação de contas exigida, juntando: (1) romaneios das vendas dos semoventes (ID 201418618), detalhando as operações efetuadas, quantidade de animais, peso, classificação, valores unitários e totais, correspondentes às
GTAs
anteriormente juntadas; (2) escritura pública de abertura de inventário extrajudicial (ID 201418614), demonstrando que o inventário tramita regularmente perante o Cartório de Paz e Notas do Distrito de Água Fria, Chapada dos Guimarães/MT, desde agosto de 2021, com arrolamento de todos os bens deixados pelo
de cujus
, inclusive os semoventes; (3) escritura pública de cessão de direitos hereditários (ID
343506868
), comprovando que eventual direito sucessório de terceiro interessado (Samuel Fernando Martins) foi objeto de acordo, com cessão integral de sua quota-parte hereditária a outro herdeiro, mediante pagamento de R$ 450.000,00; (4) teste de DNA (ID
343506869
) afastando víncul
o de consanguinidade de outro suposto interessado (
Luciney
Rodrigues do Carmo)
.

A documentação apresentada é suficiente para atender à finalidade da prestação de contas, permitindo identificar o valor exato obtido com a alienação dos semoventes. Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID
343506874
), sob o fundamento de que não se amoldavam às hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), e que a pretensão do embargante seria, na verdade, a rediscussão do mérito com base em documentos apresentados extemporaneament
e.
A decisão consignou que o que o embargante pretendia era a rediscussão do mérito da causa a partir da juntada tardia de documentos que deveriam ter sido apresentados em momento oportuno, sendo os embargos de declaração via inadequada para reverter o resultado do julgamento com base em nova prova, o que configuraria indevidos efeitos infringe
ntes.

Com a devida vênia, a rejeição dos embargos, nesse contexto específico, revela-se inadequada e contraditória com a própria determinação contida na sentença embargada.

Se a sentença determinou nova intimação para prestação de contas, é porque reconheceu, ainda que implicitamente, a possibilidade de
saneamento do vício
e de reanálise da situaç
ão.
Não faria sentido determinar a intimação se o pedido já estivesse definitivamente julgado improcedente, sem possibilidade de reversão. Ao cumprir a determinação judicial e apresentar a prestação de contas em sede de embargos de declaração, o Espólio estava

cumprindo ordem judicial expressa, ainda que por via recursal.

A rejeição dos embargos sob o fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade ignora que a própria sentença criou a oportunidade para apresentação dos documentos, ao determinar nova intimação.
Há, portanto, evidente contradição entre determinar nova intimação para prestação de contas e rejeitar os embargos que apresentam exatamente a prestação de contas determinada, sob o
argumento de que se trata de juntada tardia de documentos.

Cumpre reconhecer que, em
via de regra
, não há possibilidade de se analisar documentos antigos apresentados posteriormente ao esgotamento do prazo concedido pelo juízo. A preclusão temporal é instituto essencial à segurança jurídica e à marcha processual, impedindo que as partes reabram discussões já superadas mediante a juntada extemporânea de documentos que poderiam e deveriam ter sido apresentados no momento oportuno. Essa regra aplica-se com rigor nos processos contenciosos, nos quais há disputa de interesses e a observância dos prazos processuais constitui garantia de isonomia e paridade de armas entre as partes.

Todavia, no caso dos autos especificamente, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, a análise da documentação apresentada pelo apelante atende melhor à necessidade da verificação de eventual imposto devido, bem como ao interesse jurídico da parte interessada. Não há, aqui, litigiosidade em sentido estrito, pois não existe disputa de interesses entre partes antagônicas. O que se busca é a regularização de situação patrimonial do espólio, com a devida fiscalização pelo Poder Judiciário e pela Fazenda Pública, visando à proteção dos herdeiros e à correta apuração tributária.

Sob essa ótica, a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) impõe ao julgador o dever de, sempre que possível, superar vícios formais e sanáveis para alcançar a solução definitiva da controvérsia. Assim, sanado o vício com a apresentação das contas — ainda que tardiamente — deve-se privilegiar a resolução do conflito em sua substância, em observância ao dever de cooperação e efetividade processual.

No caso dos autos, o vício apontado — ausência de prestação de contas — é plenamente sanável e foi efetivamente sanado com a apresentação dos documentos em sede de embargos de declaração. Não há prejuízo a nenhum dos interessados: os herdeiros manifestaram expressa anuência à alienação e à administração dos bens pelo inventariante
e
o Estado de Mato Grosso terá acesso à prestação de contas e poderá fiscalizar a correta apuração e recolhimento do ITCD no inventário extrajudicial. Manter a improcedência do pedido por vício formal já sanado representaria formalismo excessivo e injustificado, contrário aos princípios que regem o
procedimento de jurisdição voluntária
.

Quanto à preocupação da Fazenda Pública com a correta tributação, a documentação apresentada pelo Espólio em sede de embargos de declaração afasta completamente essa questão. Conforme Escritura Pública de Abertura de Inventário (ID 201418614), lavrada em 09/08/2021 perante o Cartório de Paz e Notas do Distrito de Água Fria, Chapada dos Guimarães/MT, o inventário tramita extrajudicialmente, nos termos da Resolução CNJ nº 35/2007.
A escritura consigna expressamente que os bens seriam relacionados
“
em momento oportu
no
”
, o que é compatível com a natureza do procedimento extrajudicial, que permite a lavratura da escritura de abertura antes da completa descrição e avaliação de todos os bens.

O art. 15 da Resolução CNJ nº 35/2007 estabelece que o recolhimento dos tributos incidentes deve anteceder a lavratura da escritura. Ou seja, no inventário extrajudicial, o recolhimento do ITCD é condição prévia para a lavratura da escritura pública de inventário e partilha
.
Não há possibilidade de conclusão do procedimento sem o devido recolhimento tributário. Ademais,
o art.
31 da mesma Resolução atribui ao tabelião o dever de fiscaliz
ar o recolhimento de eventual multa.
Portanto, a apuração e o recolhimento do ITCD no inventário extrajudicial são fiscalizados pelo tabelião, que responde solidariamente pelo tributo devido, nos termos do art. 134, VI, do CTN.

Nesse contexto, a preocupação da Fazenda Pública quanto à correta tributação está resguardada pelo próprio procedimento extrajudicial, que exige o recolhimento do ITCD como condição para sua conclusão e atribui ao tabelião responsabilidade solidária pelo t
ributo.
A apresentação dos romaneios das vendas (ID
343506867
) permite à Fazenda Pública conhecer o valor exato obtido com a alienação dos semoventes, viabilizando a fiscalização e a correta apuração da base de cálculo do ITCD.
Não há, portan
to, prejuízo efetivo ao erário, mas apenas descumprimento formal e temporário da obrigação de prestar contas, já sanado com a apresentação dos documentos.

Ademais, inexiste óbice a que o juízo
a quo
, após o exame da prova documental, determine nova intimação da parte para a
prestação
de esclarecimentos ou
juntada de
documentos complementares, caso entenda
ser
necessário para a exata demonstração da destinação dos recursos auferidos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o Espólio, de fato, descumpriu inicialmente a obrigação de prestar contas quando intimado pela primeira vez. A sentença, ao julgar improcedente o pedido, determinou nova intimação para prestação de contas, reconhecendo implicitamente a possibil
idade de saneamento do vício.
O Espólio cumpriu a determinação judicial, apresentando a prestação de contas em sede de embargos de declaração. A documentação apresentada é suficiente para atender à finalidade da prestação de contas, permitindo identificar o valor obtido

e a regularidade do inventário extrajudicial. Não há prejuízo à Fazenda Pública, pois o inventário tramita extrajudicialmente, com previsão de recolhimento do ITCD como condição para sua conclusão, sob fiscalização do tabelião. Não há prejuízo aos herdeiros, que manifestaram expressa anuência à alienação e à administração dos bens pelo inventariante. O vício apontado — ausência de prestação de contas — é plenamente sanável e foi efetivamente sanado.

Nesse contexto, manter a
improcedência do pedido representaria formalismo excessivo, contrário aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito. Por outro lado, não cabe a esta Corte, em sede de apelação, analisar diretamente a prestação de contas apresentada e convalidar a tutela de urgência, pois isso implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A prestação de contas deve ser analisada primeiramente pelo Juízo de origem, que possui melhores condições para aferir sua suficiência, requisitar esclarecimentos adic
ionais se necessário, e intimar a Procuradoria-Geral do Estado para manifestação.
Somente após essa análise, e eventual manifestação da Fazenda Pública, é que o Juízo de origem poderá proferir nova decisão de mérito, convalidando ou não a tutela de urgência anteriormente deferida
.

Ademais, a sentença determinou a expedição de ofício ao Juízo do inventário judicial (processo nº 1001781-53.2021.8.11.0024), informando sobre a alienação de semoventes.
Ocorre que,
em consulta aos autos
, esse inventário judicial foi arquivado por desistência, pois o proc
ed
imento segue o rito extrajudicial. Assim, eventual comunicação deve ser dirigida ao
Cartório de Paz e Notas do Distrito de Água Fria, onde tramita o inventário extrajudicial, e não ao Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que analise a prestação de contas apresentada pelo Espólio em sede de embargos de declaração, intime a Procuradoria-Geral do Estado para manifestar-se sobre a prestação de contas apresentada, especialmente quanto à suficiência dos documentos para fins de apuração do ITCD, e, após eventual manifestação da PGE
e requerimentos adicionais necessários
, profira nova decisão de mérito, à luz dos elementos disponíveis
.
Em caso de convalidação da tutela, deverá ser expedido ofício ao Cartório de Paz e Notas do Distrito de Água Fria, Chapada dos Guimarães/MT, onde tramita o inventário extrajudicial, informando sobre a alienação dos semoventes e os valores apurados, para as providências cabíveis quanto à inclusão no acervo hereditário e apuração do ITCD, com as advertências do art. 134, VI, do CTN.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026